Tribunal: TJPA
Processo: 0807148-38.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807148-38.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PARDAL COMERCIAL LTDA, FABIO CARLOS TABOSA VINAGRE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM EMBARGOS A EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I - Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça a sociedade empresária e a seu sócio avalista.

II - A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, exige a demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não se aplicando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência destinada à pessoa natural.

III - No caso concreto, os agravantes apresentaram balanços patrimoniais e documentos contábeis defasados (relativos ao
s
exercícios de 2015 e 2016), os quais não refletem a realidade financeira contemporânea ao ajuizamento da ação (
que ocorreu em
2018), revelando-se insuficientes para comprovar a alegada miserabilidade jurídica.

IV - A manutenção da situação cadastral ativa perante a
j
unta
c
omercial

gera dúvida objetiva
sobre a hipossuficiência
que, somada à ausência de prova documental idônea e atualizada, afasta o direito ao benefício.

V
–
Quanto
ao

sócio avalista, a pretensão encontra-se inserida no contexto da atividade empresarial, restando ausente a comprovação da insuficiência de recursos próprios para suportar o ônus processual da demanda originária.

VI - Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos, diante da ausência de novos elementos capazes de infirmar o convencimento exarado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807148-38.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
PARDAL COMERCIAL LTDA E FABIO CARLOS TABOSA VINAGRE

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por PARDAL COMERCIAL LTDA e FÁBIO CARLOS TABOSA VINAGRE em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de origem nos autos dos Embargos à Execução nº 0840716-15.2018.8.14.0301, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na decisão agravada, consignou-se que o juízo singular oportunizou aos agravantes a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, tendo sido apresentados balanços patrimoniais referentes aos anos de 2015 e 2016, bem como declaração contábil no sentido de que a empresa não exerceria atividades desde dezembro de 2016. Não obstante, entendeu-se que tais documentos não se mostravam suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sobretudo porque, à época da oposição dos embargos à execução, a empresa permanecia com situação cadastral ativa perante a JUCEPA. Por esse fundamento, concluiu-se pela ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência alegada, razão pela qual foi mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.

Em suas razões
(ID. 32096152)
, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente poderia ser afastada mediante elementos concretos que demonstrassem a capacidade econômica da parte requerente.

Alegam que a manutenção do registro ativo da empresa perante a
j
unta
c
omercial constitui dado meramente formal, incapaz de evidenciar, por si só, atividade econômica, faturamento ou solvência, e afirmam que os documentos contábeis juntados aos autos, assim como a declaração emitida por profissional habilitado, seriam suficientes para demonstrar a incapacidade financeira da sociedade empresária e de seu sócio avalista.

Requerem, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática e, em consequência, deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da decisão monocrática agravada internamente (ID. 33493781).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento (art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil).

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807148-38.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PARDAL COMERCIAL LTDA E FABIO CARLOS TABOSA VINAGRE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATORA: DESESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pelos agravantes nos autos de embargos à execução.

No caso, a decisão agravada assentou, em síntese, que os recorrentes, embora instados pelo juízo de origem a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, apresentaram apenas documentos contábeis antigos. Consignou-se, ainda, que, à época da oposição dos embargos à execução, a empresa permanecia com situação cadastral ativa perante a junta comercial estadual, inexistindo documentação contemporânea e idônea capaz de demonstrar, de forma segura, a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Por tais fundamentos, concluiu-se pela manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, ao argumento de que a alegação de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e somente poderia ser afastada mediante prova concreta da capacidade econômica da parte requerente. Afirmam, ainda, que a mera manutenção do registro ativo da empresa perante a
j
unta
c
omercial não se presta, por si só, a evidenciar atividade econômica.

De plano, contudo, verifica-se que não lhes assiste razão.

Isso porque a premissa central do inconformismo recursal não se sustenta, ao menos tal como deduzida.
Des
se contexto, importa de pronto destacar que a
agravante
principal
é pessoa jurídica, circunstância que, por si só, afasta a pretendida aplicação automática da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, construída, em regra, em favor da pessoa natural. Nesse cenário, a concessão da gratuidade da justiça à sociedade empresária exige demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não bastando, para tanto, a mera afirmação de dificuldade financeira.

A própria decisão agravada registrou que a Súmula nº 6 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ali invocada, refere-se expressamente à pessoa natural. Desse modo, já sob esse primeiro enfoque, enfraquece-se a tese recursal fundada em presunção que não se projeta, automaticamente, sobre a pessoa jurídica.

De outro lado, também não prospera a insurgência no tocante ao agravante que se constitui como pessoa física. Isso porque a controvérsia subjacente decorre de relação jurídica originariamente firmada pela sociedade empresária, figurando o segundo recorrente no feito apenas na condição de sócio representante e avalista da obrigação executada. Trata-se, portanto, de situação em que a discussão patrimonial deduzida em juízo se insere no contexto da atividade empresarial desenvolvida pela primeira agravante.

Com efeito,
revela-se imprescindível para o deslinde do caso perceber que
os balanços patrimoniais apresentados
se referem
aos exercícios de 2015 e 2016, ao passo que os embargos à execução foram opostos em 2018. Além disso, embora tenha sido acostada declaração contábil no sentido de que a empresa
supostamente
não exerceria atividades desde dezembro de 2016, não houve apresentação de documentação recente apta a corroborar tal quadro no momento processual
em que fora requerida a gratuidade
.

Nesse contexto, não se pode reputar suficiente, para a concessão do benefício, acervo documental dissociado da realidade econômica atual dos requerentes.

É certo, sem prejuízo, que a manutenção do registro ativo da empresa perante a junta comercial, isoladamente considerada, não constitui prova de capacidade financeira. Todavia, longe de corroborar a tese recursal, tal circunstância introduz dúvida objetiva sobre a alegada hipossuficiência, especialmente quando confrontada com a ausência de documentação contemporânea apta a demonstrar, de modo seguro, a efetiva inatividade da empresa e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Nessa perspectiva, a conclusão adotada na decisão monocrática harmoniza-se com a orientação predominante da jurisprudência pátria, firmada tanto no âmbito deste Tribunal de Justiça quanto no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a pessoa jurídica não faz jus, de forma automática, aos benefícios da gratuidade da justiça, incumbindo-lhe comprovar satisfatoriamente sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 481/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, está condicionada à efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência.
Inteligência da Súmula nº 481/STJ. 2. O Tribunal local entendeu pela ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, de forma que a revisão do acórdão recorrido para acolher tal pretensão recursal demandaria o reexame de fatos e provas, medida vedada em recurso especial pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno provido. Decisão de e-STJ fls. 390/391 reconsiderada para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.945.099/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. PESSOA JURÍDICA.
1. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.
2. Agravo interno não provido. (
AgInt
na PET na AR n. 7.576/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 4.
A concessão da gratuidade da justiça a pessoas jurídicas exige prova efetiva da incapacidade financeira, não bastando a simples declaração de hipossuficiência, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 481.
5. Diferentemente das pessoas físicas, cuja declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, as pessoas jurídicas devem demonstrar concretamente a impossibilidade de arcar com as custas processuais, mediante documentos idôneos. [...]

8. A ausência de comprovação idônea da hipossuficiência inviabiliza o deferimento do benefício, sob pena de violação à boa-fé processual e desvirtuamento do instituto da gratuidade da justiça. [...]
(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819389-97.2025.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-02)
.

Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INAPTIDÃO FISCAL E ALEGADA INATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de prova inequívoca da insuficiência de recursos, não se aplicando a presunção do art. 99, § 3º, do CPC. 2. A inaptidão fiscal e a situação pessoal de sócios ou administradores não constituem, por si sós, prova idônea da hipossuficiência financeira da empresa
.
[...](
TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0816965-82.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-10).

Desse modo
, ao contrário do que sustentam os agravantes, não houve

afastamento arbitrário de presunção legal, mas tão somente a correta exigência de comprovação efetiva dos pressupostos autorizadores da gratuidade da justiça, em conformidade com a natureza da parte requerente e com os elementos constantes dos autos.

Desse modo, não se vislumbra qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, a qual se mostra em consonância com a legislação processual aplicável e com a orientação jurisprudencial dominante acerca da matéria.

Por fim, impõe-se anotar que a matéria em exame — referente, de certo modo, ao debate sobre a suficiência de documentos de inatividade para fins de gratuidade de justiça à pessoa jurídica — constitui o cerne do Tema Repetitivo 1.424 do Superior Tribunal de Justiça, recentemente afetado pela Corte Cidadã. Todavia, considerando que a decisão de afetação proferida pela Corte Superior não determinou a suspensão do trâmite dos processos
nacionalmente
pendentes
que versem sobre a questão, inexiste óbice ao presente julgamento, o qual se alinha à jurisprudência até então dominante deste Tribunal e do próprio STJ
.

Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/05/2026